Tribunal: TJDFT
Processo: 0741571-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AUSENTE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte autora para afastar a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a existência de omissão no acórdão, visto que deixou de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, não obstante a improcedência do pedido.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão.
IV. Conforme disposto no artigo 55 da Lei no 9099/95 apenas o recorrente vencido arcará com a sucumbência. Ou seja, no sistema dos Juizados Especiais há regramento específico, de modo que sendo provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de honorários. No caso, o recurso foi provido em parte para afastar a prejudicial de prescrição. Desse modo, não obstante a improcedência do mérito, não há que se falar em recorrente integralmente vencido, de modo que ausente condenação em honorários de sucumbência.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.